Tribunal: TJDFT
Processo: 0743242-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À INFORMAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. LIBERDADE DE IMPRENSA. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DE REPORTAGEM. LEGITIMIDADE DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar a retirada de reportagem publicada pela parte agravante, sob pena de multa diária. A decisão de primeiro grau baseou-se na constatação de que a matéria jornalística divulgava conteúdo extraído de processo judicial que tramitava sob segredo de justiça. A parte agravante alegou que o sigilo incidia apenas sobre documentos específicos e não sobre o processo como um todo, sustentando que a publicação da reportagem tratava de tema de interesse público, sendo a ordem judicial supostamente configuradora de censura prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas proposições em debate: (i) definir se a ordem de retirada da reportagem caracteriza censura prévia, em violação à liberdade de imprensa; (ii) estabelecer se a reportagem divulgou conteúdo oriundo de processo judicial sujeito a sigilo, em desacordo com o regime jurídico do segredo de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida pela Justiça Federal determinou expressamente o sigilo do processo em 02/09/2025, data anterior à publicação da reportagem (11/09/2025), conforme comprovado por documentação constante nos autos.
4. A eficácia da decisão judicial que impõe sigilo não depende de implementação administrativa, sendo imediata e vinculante, independentemente de eventual demora na execução técnica do segredo nos sistemas eletrônicos.
5. A alegação de que o sigilo recairia apenas sobre determinados documentos não se sustenta, diante da evidência de que o processo tramitava como sigiloso e de que o acesso ao conteúdo não estava legitimamente aberto ao público na data da consulta.
6. O fato de outros veículos de imprensa terem noticiado aspectos do processo não tem o condão de afastar a ilicitude da divulgação, uma vez que a repetição de condutas irregulares não convalida a violação ao segredo de justiça.
7. A invocação da liberdade de imprensa não autoriza a divulgação de informações protegidas por sigilo judicial, sendo esse um limite legítimo e constitucionalmente reconhecido, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF e no Tema 786 da repercussão geral.
8. A imposição de retirada da reportagem não caracteriza censura prévia, mas mero respeito ao regime jurídico do segredo de justiça, cuja violação não pode ser admitida mesmo que tenha ocorrido de forma não intencional ou em razão de falhas operacionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de imprensa não afasta a obrigatoriedade de observância ao segredo de justiça, sendo legítima a ordem judicial que determina a retirada de conteúdo divulgado a partir de processo protegido por sigilo.
2. A decisão judicial que impõe segredo de justiça produz efeitos imediatos, independentemente de sua implementação administrativa nos sistemas processuais eletrônicos.
3. A veiculação anterior ou simultânea por terceiros não convalida a divulgação indevida de conteúdo sigiloso, nem constitui justificativa válida para afastar a ilicitude da conduta.